Tribunal: TJPA
Processo: 0806818-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806818-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANKLIN DE SOUSA ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Franklin de Sousa Almeida contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação desconstitutiva para revisão contratual, cumulada com pedido de reequilíbrio da relação obrigacional e tutela de urgência. O agravante pretendia a suspensão dos efeitos do contrato bancário mediante o depósito do valor incontroverso, com fundamento na probabilidade do direito e no perigo de dano consistente na possibilidade de inscrição nos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência no contexto de ação revisional de contrato bancário, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise da abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, sendo inviável seu exame em sede de tutela de urgência, dada a ausência de prova inequívoca da alegação.
5. O mero receio de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
6. A autorização para depósito do valor incontroverso configura ingerência prematura na relação contratual, exigindo análise de mérito que deve ocorrer após a instrução processual.
7. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, desde que enfrente adequadamente as matérias relevantes, não enseja nulidade por ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados pela simples alegação de cláusulas abusivas e risco de inscrição em cadastros de inadimplência.
2. O depósito do valor incontroverso, sem previsão contratual ou legal específica, não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos do contrato, por configurar ingerência prematura na relação jurídica contratual.
3. A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática no voto proferido em agravo interno é válida, desde que enfrente de modo suficiente as questões suscitadas.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 932; RITJPA, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJMT, AI 1014112-08.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 28.09.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806818-31.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANKLIN DE SOUSA ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22213571) interposto por FRANKLIN DE SOUSA ALMEIDA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21737568 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida, na Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e pedido de Tutela Provisória (Proc. nº 0827761-39.2024.8.14.0301) de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o(a) agravante sustenta que a tutela de urgência se justifica pela probabilidade do direito, considerando as abusividades alegadas na petição inicial, que ensejariam a modificação do contrato, com apuração de novos valores de saldo devedor. Ademais, argumenta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando que o pagamento da parcela incontroversa não implica risco ao banco, e a medida não é irreversível, enquanto o não afastamento da mora pode acarretar prejuízos imediatos ao agravante, como a restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que, o agravante argumenta que, sem a suspensão da mora, a tutela de urgência se torna inócua, uma vez que não impede os efeitos do contrato quanto à mora e eventual inadimplência. Ressalta a contradição de conceder a tutela para excluir ou impedir a inclusão do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito sem suspender a mora, quando o próprio agravante busca a tutela de urgência mediante o depósito do valor incontroverso da prestação do financiamento.

Fundamenta que, diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, autorizando tão somente o pagamento das prestações, nos termos do art. 300 do CPC. Salienta que, em caso de vitória da parte agravada na ação principal, os valores depositados serão liberados corrigidos, com a cobrança das diferenças, evitando assim que o agravante continue pagando valores indevidos ao longo do processo.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 22742224).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida, na Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual cumulada com pedido para reequilibrar a relação e pedido de Tutela Provisória (Proc. nº 0827761-39.2024.8.14.0301) de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21737568):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
Com o presente agravo de instrumento, almeja o agravante, em síntese, a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido liminar.
No caso em tela, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente delineada a ponto de justificar a intervenção antecipada na esfera patrimonial do agravado, uma vez que as questões atinentes à alegada abusividade dos encargos demandam dilação probatória mais aprofundada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS DO CONTRATO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível discutir, em sede de tutela de urgência, acerca da suposta abusividade dos juros aplicados ao Contrato Bancário porque, até que prove em contrário, o Agravante tinha pleno conhecimento das cláusulas estipuladas na avença. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado pelo Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.
(TJ-MT 10141120820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Quanto ao perigo de dano, embora seja sensível à situação do agravante, observa-se que o simples receio de inscrição em cadastros de inadimplentes não constitui, por si só, risco de dano irreparável, visto que tal inscrição, uma vez revista a decisão no mérito, poderia ser revertida.
Outrossim, quanto ao pedido de autorização para depósito do valor incontroverso, este não se coaduna com os princípios processuais vigentes, pois implicaria em intervenção prematura no domínio econômico-financeiro da relação contratual, cuja revisão compete ao juízo de mérito após adequada instrução processual.
Portanto, inexistindo prova inequívoca que demonstre a probabilidade do direito alegado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há razões para a reforma da decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Franklin de Sousa Almeida, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora guerreada que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. As alegações de abusividade contratual carecem de dilação probatória, e o temor de inscrição em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura risco suficiente à concessão da tutela antecipada. Além disso, o pedido de depósito do valor incontroverso configura ingerência prematura na relação contratual, incompatível com os princípios processuais. Diante disso, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21737568, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025